Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Visto.
Antes mesmo do exame liminar do presente recurso, aportou aos autos petição da parte recorrida, que informou sobre a existência de prevenção do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, relator do recurso de agravo de instrumento no 1006467-63.2021.811.0000.
Consoante se infere da detida análise dos autos, o recurso retro mencionado está correlacionado aos autos de no 1008502-67.2021.811.0041, que por sua vez envolve as mesmas partes e objeto deste recurso.
Assim, nos termos do parágrafo único, do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento.
Cumpra-se.